Tribunal: STF
Processo: Rcl 66901
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI N. 2.418 E À ADI N. 3.395. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de decisão (e-doc. 5, p. 227) proferida pela 6ª Vara do Trabalho de São Luís, nos autos do Processo n. 0016444-41.2021.5.16.0022, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI n. 3.395 e na ADI n. 2.418.  



    2. O Processo n. 0016444-41.2021.5.16.0022 consiste em cumprimento de sentença proposta por Joebert Rabelo Silva, em razão da reclamação trabalhista coletiva n. 0024800-40.2012.5.16.0022, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquia, Fundações Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís - SINFUSP.  



    Alega a parte reclamante que no processo n. 0024800-40.2012.5.16.0022, o SINFUSP litigou contra o Município de São Luís/MA visando ao depósito e ao pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pela municipalidade sem concurso público, após o advento da CF/88. A Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores contratados sem concurso e determinou o pagamento de FGTS. A reclamação trabalhista transitou em julgado no dia 26.11.2014.



    Quando do cumprimento de sentença, o município de São Luís apresentou embargos à execução alegando a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, que foi julgado nos seguintes termos (e-doc. 5):  



    “O embargante reitera a alegação de incompetência em razão da matéria, sob o fundamento de que a relação entre as partes é de natureza jurídico-administrativa por se tratar de contrato nulo.  



    Ocorre que tal matéria já transitou em julgado, fazendo coisa julgada material, somente atacável por meio de ação rescisória.  



    A execução de título judicial, no atual CPC, foi substituída pelo cumprimento de sentença e a fazenda pública somente poderá arguir incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, nos termos do art. 535, V do CPC, sendo que a competência para o cumprimento da sentença é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II do CPC.  



    Mister destacar que a sentença transitou em julgado em 26/11/2014 e a decisão proferida na ADI 3395 somente foi proferida em 16/04/2020, não produzindo o efeito previsto no § 5° do art. 534 do CPC de tornar inexigível o título executivo judicial, visto que o § 7° do mesmo artigo dispõe que a decisão do STF referida no § 5° deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exeqüenda, caso contrário caberá ação rescisória cuja prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF (art. 535, § 8°).  



    Considerando que o direito à rescisão se extingue em dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, resta extinto o direito à rescisão da sentença, não podendo a mesma sofrer os efeitos da decisão proferida pelo  STF.  



    Ademais, destaca-se que no julgamento final da ADI 3395, a tese firmada pelo STF, foi no sentido de que não está abrangida pelo inc. I do art. 114 da CF somente as causas fundadas em demandas relacionadas a direitos versados nos estatutos (federal, estaduais, distrital e municipais) por servidores que, tendo prestado concurso público, são considerados devidamente inseridos no regime jurídico instituído por meio de lei do respectivo ente federativo. Afastando de forma definitiva o entendimento ora reiterado pelo embargante.  



    Ante o exposto, julga-se improcedente os embargos à execução sob o fundamento da inexigibilidade do título executivo judicial eivado do vício de inconstitucionalidade. .  



    (e-doc. 5, p. 228, 229, grifo nosso)  



    Argumenta a parte reclamante que “os embargos à execução não possuem efeitos rescisórios. Ostensiva violação à ADIn nº 2.418! Inquestionável que o decisum reclamado, reforçou a impossibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos — reiterando o enfrentamento à ADIn nº 2.418 — e que somente por ação rescisória pode o julgado ser desconstituído o julgado” (e-doc. 1, p. 2). 



    Afirma o município que “o juízo de primeiro grau se quedou inerte em analisar o vício de inconstitucionalidade qualificado — inexigibilidade do título executivo — sob pretexto de ter havido ‘coisa julgada’. Repetidamente em incumprimento ao decidido nas ADIns nsº 2.418 e 3.395” (e-doc. 1, p. 3). 



    Requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo de origem e, no mérito, pede a cassação definitiva da decisão reclamada. 



    3. Ao prestar informações, a autoridade reclamada aduziu que (e-doc. 17):



    “Trata-se de Cumprimento de Sentença Coletiva proferida nos autos do processo 0024800-40.2012.5.16.0022. 



    A referida sentença coletiva transitou em julgado em 26/11/2014, razão pela qual não foi provida a tese de inexigibilidade do título executivo judicial fundamentado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a CF, em controle de constitucionalidade difuso ou coletivo, nos termos do art. 535, § 5° do CPC, tendo em vista que o acórdão da ADIN 3395 foi proferido em 16/04/2020 e da ADIN 2418 foi proferido em 04/05/2016, ambos após o trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda.    



    Por conseguinte, a sentença de embargos à execução objeto da reclamação constitucional foi fundamentada no art. 535, § 6°, somente podendo ser atacada por ação rescisória, nos termos do § 8° do CPC.  



    Ademais, destaca—se que ao contrário da tese formulada na reclamação constitucional, a competência material da justiça do trabalho foi reconhecida com substrato na decisão do d. STF na ADI 3395-6/DF-MC, no sentido de que não estão abrangidas pelo inc. I do art. 114 da CF somente as causas fundadas em demandas relacionadas a direitos versados nos estatutos (federal, estaduais, distrital e municipais) por servidores que, tendo prestado concurso público, são considerados devidamente inseridos no regime jurídico instituído por meio de lei do respectivo ente federativo.  



    Destaca-se que não sendo o trabalhador contratado pela Administração Pública sem concurso, servidor estatutário ou empregado público, não está enquadrado no acórdão do d. STF.  



    Ao revés, mostra-se induvidoso que uma relação de trabalho entre as partes houve, já que o cidadão emprestou sua força de trabalho ao poder público, que em troca o remunerou pelos seus préstimos. 



    Tal entendimento está em consonância com os  incisos I e IV do artigo 114 Constituição Federal, que traduz hipótese de competência em razão da matéria e não da pessoa, razão pela qual é certo que as controvérsias que exsurgem da simples relação de trabalho, como é o caso dos contratos nulos, devem ser dirimidas por esta Justiça Especializada. 



    A afinidade da temática é, inclusive, reconhecida pelo legislador, que mesmo diante da nulidade da contratação, conferiu a estes trabalhadores, no artigo 19-A da Lei 8.036/1990, o direito ao FGTS durante o período de prestação de serviços, parcela eminentemente relacionada às relações empregatícias. 



    Assevere-se, com a devida vênia, que a definição da competência ratione materiae deve ser feita de forma prévia, antes de qualquer outro juízo sobre a demanda, devendo levar em consideração, abstratamente, a causa de pedir e os pedidos apresentados na petição inicial. 



    O pleito deduzido na demanda, ainda que ao final não possa ser acolhido, é que defende a competência, sendo o pedido e a causa de pedir os elementos que definem o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa. 



    Assim, se no bojo da Reclamação Trabalhista não subsiste controvérsia a respeito da nulidade da contratação e, por consequência, da formação de uma mera relação de trabalho entre o trabalhador e a Administração Pública, resta atraída a competência da Justiça do Trabalho, com olhos nos incisos I e IV do artigo 114 do Texto Constitucional. 



    Também não se constata a ofensa à ADIN 2418, em que o d. STF reconheceu a constitucionalidade do prazo de 30 dias para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública e de cinco anos para as ações de indenização por danos causados por agentes públicos, visto que a sentença sequer trata da referida matéria”. 



    3. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido (e-doc. 20):



    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. TESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO, DIANTE DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL, REJEITADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO QUE NÃO SE PRESTA COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA”.  



    Eis o Relatório. Decido.  



    5. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. O Reclamante aponta como paradigmas a ADI n. 3.395 e a ADI n. 2.418, que são a seguir transcritas:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI n. 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30.6.2020 PUBLIC 1.7.2020, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. (ADI n. 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 4.5.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243  DIVULG 16.11.2016 PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)



    7. Na ADI n. 3.395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária.  



    Por outro lado, na ADI n. 2.418, o STF decidiu que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução(art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Sob a alegação de violação à ADI n. 2.418, a intenção do município reclamante é desconstituir a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu sua responsabilidade pelo não recolhimento de FGTS quando da contratação de servidor público. 



    Tal responsabilização, contudo,  ocorreu em processo de conhecimento cuja decisão final está acobertada pela coisa julgada. É o próprio reclamante quem afirma que o acórdão condenatório proferido na Reclamação Trabalhista n. 0024800-40.2012.5.16.0022 transitou em julgado em 26.11.2014 (e-doc. 1, p. 1). 



    De fato, na ADI n. 3.395, o STF fixou competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público, bem como contratações temporárias.



    Contudo, o efeito rescisório de instrumentos processuais quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI n. 2.418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. No caso em comento, enquanto a ADI n. 3.395 foi julgada em 01.07.2020, o trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista n. 0024800-40.2012.5.16.0022 se deu em 26.11.2014 (e-doc. 1, p. 1). 



    O que ocorre nesta reclamação é a evidente a tentativa de reformar acórdão condenatório transitado em julgado, pela via reclamatória, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados.



    A Súmula 734 desta Corte estabelece que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. A  impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo de ação rescisória é reforçada pelos seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, julgado em 4.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 6.12.2023 PUBLIC 7.12.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão reclamada transitou em julgado em 14/6/2022, enquanto que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2022. Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Ainda que superado o óbice processual da Súmula 734-STF, a presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 3. No caso, não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este que, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 55112 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10- 2022, grifo nosso)  



    8. Nessas circunstâncias, ante os termos da decisão reclamada, resta evidente que não há aderência estrita entre a ADI n. 3.395, a ADI n. 2.418 e o ato judicial impugnado, tornando inadmissível a presente reclamação constitucional.



    9. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente